Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO SOB A REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual o executado alegou a prescrição intercorrente, nos autos de execução fundada em nota promissória inadimplida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia central é se a execução deve ser extinta por prescrição intercorrente após suspensão por ausência de bens.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito em 11/10/2017, com início do prazo prescricional em 11/10/2018, rege-se pela redação originária do art. 921 do CPC, pois é anterior à Lei no 14.195/2021.
4. Aplicando-se o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e considerando a suspensão legal da prescrição pela Lei no 14.010/2020 (COVID-19), a prescrição se consumou em 02/03/2022.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a prescrição intercorrente.